Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APREENSÃO E LEILÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ocorrida a apreensão de veículo por falta de licenciamento, e recolhimento do bem ao depósito do DETRAN-DF, poderá ocorrer a hasta pública após decorrência dos prazos legais e inércia do proprietário mesmo diante de edital de notificação para promover a regularização (artigos 271 e 328 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e na Resolução n. 623/16 do CONTRAN).
2. Recurso desprovido.